Tribunal: TJDFT
Processo: 0706744-74.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. ALEGADA ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. EMPRÉSTIMO CONTRATADO POR PESSOA JURÍDICA. CAPITAL DE GIRO. INSUMO. ATIVIDADE EMPRESARIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE CONSUMO. INAPLICABILIDADE DO CDC. ÔNUS PROBATÓRIO REGIDO PELO ARTIGO 373, INCISOS I E II, DO CPC. NÃO COMPROVAÇÃO PELA PARTE AUTORA DA ABUSIVIDADE DAS TAXAS DE JUROS COBRADAS NO CONTRATO. TAXAS APLICADAS PRÓXIMAS À MEDIA DO MERCADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o financiamento obtido por empresa para obtenção de capital de giro não configura relação de consumo, uma vez que os valores recebidos servem de insumo à própria atividade empresarial, não se adequando a pessoa jurídica tomadora do empréstimo à figura do consumidor final aludida no artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor.
2. A parte autora não ostenta a posição de consumidora na presente ação revisional de cláusulas contratuais, não sendo possível conferir-lhe o status de hipossuficiente diante do banco apelante para efeito de inversão do ônus da prova e da obtenção de outros benefícios de ordem material e processual decorrentes das disposições do CDC. Aplica-se ao caso dos autos a letra do artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
3. A parte autora não logrou êxito em provar que efetivamente custeou prestações do contrato mediante a cobrança de juros de 6,89% ao mês. O réu, por seu turno, juntou documento produzido internamente e rubricado e assinado pela parte autora que aponta para a cobrança, no contrato, de taxa de juros de 2,5% a.m. e 34,48% a.a., taxas essas que não se afastaram expressivamente da taxa média de mercado cobrada em pactuações congêneres apontada pela sentença (2,02% a.m. e 27,84% a.a.).
4. A cédula de crédito bancário que deu ensejo ao ajuizamento da ação não afrontou as teses consagradas pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento dos Recursos Especiais 973.827/RS e 1.061.530/RS, motivo pelo qual devem ser julgados improcedentes todos os pedidos iniciais, bem como invertidos os ônus da sucumbência.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.